Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-08.1996.8.11.0100
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000003-08.1996.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PAULO VALDECIR FLORES GOMES - ME - CNPJ: 26.589.267/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 - INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP No 1.340.553/RS-RR - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Só deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional).

Não restou configurada a prescrição intercorrente
do crédito tributário executado, pois a Fazenda Pública permaneceu diligente, requerendo sucessivas diligências na tentativa de satisfazer seu crédito, evitando a paralisação do processo, tampouco o cumprimento dos ditames do art. 40 da LEF, requisitos necessários para configuração do instituto da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, IV do CPC/1973.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, a não ocorrência da prescrição intercorrente, vez que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar o art. 40, da Lei no 6.830/80, que peticionou várias vezes após a referida carga dos autos e não houve inércia por cinco anos.

Por esses motivos requer o provimento do apelo e reforma da sentença, para afastar a prescrição e dar prosseguimento na execução.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 7913975)

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, IV do CPC/1973.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo juiz
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente, referente ao crédito tributário de ICMS.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, em sede de Recurso Especial, o que segue:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ, REsp no 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Segundo o posicionamento do STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano e, findo o prazo, iniciar-se-á automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independente do processo estar arquivado administrativamente, e somente depois de transcorrido o lapso temporal e de ouvida previamente a Fazenda Pública, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente.

Sobre a matéria, ainda, adoto o entendimento conforme a posição já consolidada pela Súmula 314 do STJ, assim como a orientação jurisprudencial dominante desta Corte, que determina a necessária observância do art. 40 da Lei no 6.830/80, pois é a exegese mais adequada aos interesses do Poder Público, dificultando ao devedor fugir de suas obrigações tributárias, de modo a causar prejuízos aos cofres públicos, com reflexos na prestação de serviços à sociedade.

Da leitura dos autos, verifica-se que a sentença recorrida se baseou na suposta inércia do exequente, que intimado para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quedou-se inerte, eis que retirou o processo em carga no dia 24/09/2009, devolvendo-o somente em 06/11/2009, quando passou a fluir o prazo de cinco anos de prescrição intercorrente.

Em consulta aos autos e do andamento processual, observa-se que a Fazenda Pública permaneceu diligente, que informou o número do CPF do executado em cumprimento à ordem emanada no decisório de id. 7913887, requerendo sucessivas diligências na tentativa de satisfazer seu crédito, evitando a paralisação do processo.

Ademais, observa-se que os atos praticados pelo exequente até o presente momento se mostraram úteis no sentido da localização do devedor e de patrimônio passível de expropriação.

Desse modo, não há falar em decretação da prescrição intercorrente, uma vez que, no caso concreto, não se verifica a inércia da Fazenda Pública pelo prazo prescricional de cinco anos, tampouco o cumprimento dos ditames do art. 40 da LEF, requisitos necessários para configuração do instituto.

A corroborar, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PARA O CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE DEFINIDOS NO RESP No 1.340.553/RS.
PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO EM CARTÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I) O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e transcorre a partir da constituição definitiva do crédito tributário, conforme previsto no art. 174 do CTN. Tal prazo é interrompido pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, I, do CTN, conforme alteração prevista na LC 118/2005. II) Em sede de execução fiscal, a inércia da parte credora, por mais de cinco anos, é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover diligências úteis para a satisfação do crédito. III) A sistemática para o cômputo da prescrição intercorrente foi definida por ocasião julgamento do recurso representativo de controvérsia -REsp no 1.340.553/RS, para efeito do art. 1.036 do NCPC.
IV) Observada a interrupção do lapso prescricional pela citação e pela penhora, impõe-se seja afastada a decretação da prescrição, no caso concreto.
Isso porque, descontado o período de paralisação injustificada do feito em cartório, verifica-se que não transcorreram mais de 6 anos (1 ano de suspensão por ausência de localização de bens penhoráveis e mais cinco anos do prazo prescricional aplicável) da penhora até a sentença que extinguiu a execução fiscal. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70079642633, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 13/02/2019) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. AR ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. VALIDADE. ARTIGO 8, I E II, LEF. PRECEDENTES STJ E TJRS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO IMPLEMENTO.
Nos termos do artigo 8o, I e II, LEF, a citação postal se perfectibiliza com o recebimento da carta no endereço correto da parte executada, ainda que o aviso de recebimento venha a ser assinado por terceiro, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
Descabido, pois, raciocínio em termos de implemento da prescrição intercorrente, que logrou êxito na citação da empresa devedora, assim como na penhora de bem.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.013, §§ 1o E 2o, CPC/15. EXAME DO FUNDAMENTO REMANESCENTE. CABIMENTO. Reconhecida a validade da citação, e com isso, afastada a prescrição do crédito tributário, afigura-se cabível o enfrentamento da nulidade da CDA arguida na inicial, com base no disposto no artigo 1.013, §§ 1o e 2o, CPC/15. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 202, CTN, E DO ARTIGO 2o, §§ 5o E 6o, LEF. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Nenhuma nulidade há na CDA que aparelha a execução fiscal, pois atenta para os requisitos do artigo 202, CTN, e do artigo 2o, §§ 5o e 6o, LEF, permitindo tranquilo exercício de defesa, não se podendo perder de vista, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, como tem sido
reiteradamente proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça. (Apelação Cível No 70080139827, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 13/02/2019) (grifei).

Portanto, pelo que consta dos autos, e cumprida a orientação estabelecida no julgamento do REsp 1.340.553/RS que determina a delimitação dos marcos legais aplicados para a contagem do prazo prescricional, no caso concreto, não há falar em prescrição intercorrente.

Logo, impositiva a reforma da decisão.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso de apelação, para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020